Tribunal: TJES
Processo: 5001039-08.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001039-08.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WISLEY RAMOS PEREIRA
RECORRIDO: UNIAO DE LOJAS LEADER S.A
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO. FRUSTRAÇÃO NA HORA DA FRUIÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA COBRANÇA ALUSIVA AO PLANO ODONTOLÓGICO INICIALMENTE REFUTADA PELA DEMANDADA. CANCELAMENTO ADMINSTRATIVO ATENDIDO MESMO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA CONFORME COMPROVADO PELA PARTE RECORRIDA. PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL ACOLHIDA NESTE PARTICULAR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO ARGUMENTO DE QUE OS FATOS NÃO FORAM CAPAZES DE OFENDER DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. RECURSO INOMINADO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.